Tribunal: TJBA
Processo: 8001376-55.2025.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001376-55.2025.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA.
DEVOLUÇÃO COM RESULTADO “NÃO PROCURADO”
.
EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA
. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível d
e n.º
8001376-55.2025.8.05.0142
,
sendo parte Apelante
A
DMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
,
e Apelado

ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR